Tribunal: TCU
Processo: 013.739/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6649/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 013.739/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Miguel Ferreira da Hora (XXX.890.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Educação que, no prazo de quinze dias, cadastre no sistema e-Pessoal o ato de aposentadoria da instituidora Maria do Perpétuo Socorro Alves, que, ao contrário do que consta no campo "dados da aposentadoria" do formulário e-Pessoal 95.039/2019, não foi enviado a esta Corte por meio do sistema Sisac; 1.7.2. determinar à AudPessoal que reinstrua o presente processo à luz das informações relativas ao ato de aposentadoria da instituidora a ser cadastrado pelo órgão.